Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-29.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010079-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIAN PELEGRINI MARQUES - CPF: 728.634.801-97 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE DE ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTEÇA MANTIDA.

Verificado que a matéria em discussão já foi objeto de anterior ação, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado é de ser mantida a extinção da atual ação em razão da existência de coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposto pelo autor
Adrian Pelegrini Marques

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis
.

AÇÃO:
Indenização por Benfeitorias nº
1010079-29.2023.811.0003

proposta por
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante
em face de
Nelson Silveira Carvalho esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados.

SENTENÇA, de 20.10.2023 - id. 238059298 (
Juiz da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis)
:
julgou a ação extinta sem resolução do mérito em razão de existência de coisa julgada
(art. 485, V, do CPC)
.

Informa tratar de A
ção de
Indenização por Benfeitorias
no loteamento

(
Lote 19, Quadra 23, Loteamento denominado "Parque Residencial Buriti" de matrícula 86243, RGI de Rondonópolis, objeto do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 47.371, com averbação à margem da matrícula 86.243 de 11.09.2009
)

que também foi objeto da

Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003, código nº 758804
proposta por
Nelson Silveira Carvalho esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados em face de
Adriana Pelegrini Marques
aqui apelante, onde foi determinada a reintegração de posse aos então autores aqui apelados (
Nelson Silveira Carvalho esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
) sem que houvesse julgamento do mérito acerca das benfeitorias realizadas no loteamento que foi entregue sem construção no início do contrato rescindido.

Relata que a anterior citada Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003 tratou especificamente
da rescisão contratual e da retenção dos valores pagos, bem como da reintegração de posse do loteamento comercializado pelos aqui apelados e não analisou
as benfeitorias feitas no referido imóvel.

Após defender o afastamento da tese de existência de coisa julgada pede o provimento do apelo (id. 238059299).

Nas contrarrazões, id. 238060159, os requeridos
Nelson Silveira Carvalho esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados defendem a revogação da gratuidade da justiça deferida para o autor apelante e o desprovimento do apelo, bem como a condenação por litigância de má-fé e de honorários advocaticios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela

autora
Adrian Pelegrini Marques

é saber se é caso de reforma da sentença que
julgou extinta sem resolução do mérito em razão de existência de coisa julgada
(art. 485, V, do CPC) a Ação de
Indenização por Benfeitorias nº
1010079-29.2023.811.0003

proposta por
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante
em face de
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
.

Busca o autor
Adrian Pelegrini Marques

aqui apelante a indenização por eventuais benfeitorias que alega ter realizado no imóvel
Lote 19, Quadra 23, Loteamento denominado "Parque Residencial Buriti" de matrícula 86243, RGI de Rondonópolis, objeto do

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 47.371, com averbação à margem da matrícula 86.243 de 11.09.2009 de propriedade dos requeridos
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
.

Antes desta ação os proprietários
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
propuseram a
Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003, código nº 758804 em face de
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante, cuja ação foi julgada improcedente, com sentença já transitada em julgado e é objeto do Cumprimento de Sentença nº 1029992-65.2021.8.11.0003.

Verifica-se que na petição inicial
d
a citada anterior

Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003, código nº 758804 proposta por
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados foi postulado
a rescisão do contrato de compra e venda
firmado

entre as partes e
reintegração de posse
dos autores no imóvel, bem como a condenação do requerido
ao pagamento dos tributos
em atraso (IPTU)
e de perdas e danos pela fruição
do imóvel, além do
perdimento dos valores dados como sinal
(R$ 1,00)
e parcelas
(R$ 7.567,25), como forma de compensação, sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência
.

Na contestação daquela
citada anterior Ação de Rescisão de Contrato
o então requerido
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante
defendeu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores e, no mérito, rebateu o alegado e discordou da avaliação do bem, bem como relatou ter edificado no local e pediu a devolução de tudo o que fora pago,
além de indenização em virtude das benfeitorias efetivadas
.

E a sentença da citada anterior Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003
analisou o pedido de indenização de benfeitorias
formulado pelo então requerido e agora autor apelante, bem assim,
e o desacolheu
. Veja o fragmento da referida sentença
:

“
Pois bem. Na estrita observância do que dispõe o comando legal alhures colacionado, tem-se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que comprovou, documentalmente, ter firmado com o requerido os contratos de compra e venda do imóvel em questão, tendo a parte ré adimplido apenas parcialmente com o devido, mesmo notificada extrajudicialmente.

Competia à parte ré demonstrar o adimplemento integral dos termos negociais em tela, o que não o fez, não tendo desconstituído as alegações trazidas pela parte autora.

Com efeito, restou incontroverso nos autos o inadimplemento pela parte requerida, o que, de fato, enseja não só a rescisão dos contratos entabulados, mas também a restituição à parte autora na posse do imóvel vindicado na inicial. Comanda-se, pois, a reintegração dos autores compromissários vendedores à posse do imóvel em litígio, como se vê:

APELAÇÃO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. ALUGUEL. REINTEGRAÇÃO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda autoriza a reintegração de posse e indenização pela privação da posse em valor equivalente ao aluguel. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. A procedência parcial da ação implica em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em custas e honorários advocatícios quando o decaimento não é mínimo. - Harmonização do parágrafo único do art. 21 do CPC para aplicar sucumbência proporcional. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70058768243 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/02/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. RESCISÃO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel fundada na falta de pagamento é imperativa quando provada a contratação e não provado o adimplemento pelo comprador. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. A reintegração na posse do bem se justifica diante da rescisão da avença. O direito de retenção pressupõe prova de benfeitorias indenizáveis - Ausente comprovação impõe-se a reintegração. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70063354716 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 21/05/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2015).

No concernente aos valores alegados pela parte autora, a teor do inadimplemento da parte demandada e os termos contratuais em debate, verifica-se que a requerida deixara de adimplir o montante de R$ 18.251,00, sem os devidos acréscimos, assim como os débitos de IPTU.

Ocorre que, rescindida a relação contratual, não há que se falar em condenação ao pagamento do ainda devido, vez que, com o retorno das partes ao status quo ante, o imóvel objeto da lide retorna ao patrimônio da autora vendedora, como se vê:

“[...] não se justifica o pedido de devolução, à compradora, de valores em parcelas, nem tampouco, após a liberação do "Habite-se", haja vista que a rescisão do contrato implica no retorno do imóvel ao patrimônio da construtora, que poderá negociá-lo, antes mesmo que seja expedido o "Habite-se", e, com isso, quitar as obrigações decorrentes da rescisão do contrato.” (TJ-MG - AC: 10024121831515002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 26/11/2015, Data de Publicação: 10/12/2015)

Atinente ao pleito de indenização por perdas e danos, o material probatório trazido aos autos não permite escorreita aferição quanto ao período de ocupação do local, ou mesmo a ocorrência de eventuais avarias/danos, o que inviabiliza o exato arbitramento.

Em contrapartida, o trazido à baila indica que o demandado procedeu à edificação/benfeitoria no local, muito embora, outrossim, não se possa atestar o montante eventualmente despendido.

Sendo assim, concluo pela improcedência de ambos os pedidos vindicados.

Noutro giro, atento às peculiaridades do caso, tendo em vista o inadimplemento do requerido, inclusive quanto aos encargos tributários, bem como ao fato de o réu ter exercido posse sobre o bem, privando a parte autora de sua propriedade e da colheita de frutos, o que, inegavelmente causa prejuízo ao vendedor, entendo como devida a retenção pela parte autora do que fora pago pelo requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenizatório. Aquisição de imóvel. Financiamento imobiliário. Inadimplemento. Réus regularmente citados. Débito não adimplido. Revelia. Sentença de parcial procedência. Reforma. Ante o inadimplemento dos réus em relação ao financiamento imobiliário contratado e a permanência indevida no imóvel, faz jus a parte autora à reintegração na posse do bem, à retenção de parte dos valores pagos, ao recebimento de taxa de ocupação e, por fim, a imposição em desfavor dos demandados das despesas ordinárias de manutenção da unidade imobiliária, leia-se, cotas condominiais e IPTU, eis que acessórias e decorrentes da ocupação. Documentos adunados aos autos comprobatórios da existência do débito. Ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado seria dos réus. Sentença que se modifica, em pequena parte, tão somente para reconhecer como devidas pelos réus as cotas condominiais e o IPTU, pendentes, apurando-se em liquidação de sentença e compensando-se com o valor percentual que deve ser restituído aos promitentes/compradores. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00263863720168190023, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 14/05/2019, NONA CÂMARA CÍVEL).

POR DERRADEIRO,
O PEDIDO INDENITÁRIO EFETIVADO PELA PARTE DEMANDADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO QUE FORA SUPOSTAMENTE GASTO COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS
, NÃO MERECE AMPARO,
EIS QUE, COMO SE REAFIRMA,

DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO
.

Embora se possa presumir pela edificação alegada, o narrado é desacompanhado de substrato probatório a comprovar, primordialmente, os valores despendidos, materiais empregados etc, não servindo a tal desiderato a mera alegação do requerido (fl. 94), o que inviabiliza qualquer aferição no sentido.

Saliente-se, por fim, que as próprias partes dispensaram a realização de novas provas e que o réu, em específico, fora devidamente intimado a se pronunciar nos autos, mantendo-se mais uma vez silente
.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR rescindidos ambos os contratos litigiosos, bem como DETERMINAR a consequente reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial e, pelos mesmos fundamentos, para DETERMINAR que a parte autora possa reter o importe pago pela parte demandada/compradora.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, o qual deve ser cumprido com toda cautela que se fizer necessária, cabendo aos executores da ordem judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com os réus.

Em face da sucumbência recíproca e do princípio da causalidade [1], as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a requerida.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
” (grifei).

Logo, ao contrário da alegação do autor apelante,
a sentença da anterior Ação de Rescisão de Contrato
analisou e resolveu o pedido de indenização por benfeitorias, bem como o desacolheu
, ao fundamento de que o então requerido e agora autor apelante
Adrian Pelegrini Marques
não logrou comprovar os alegados gastos com realização de benfeitorias
no imóvel objeto da compra e venda rescindida.

Assim, com razão a sentença ora impugnada ao reconhecer a existência de coisa julgada quanto ao pedido de indenização por benfeitorias formulado por
Adrian Pelegrini
autor desta atual ação e requerido na anterior Ação de Rescisão de Compra e Venda.

Veja o fragmento da sentença ora impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade em favor da parte autora, nos moldes do art. 99, do CPC.

Após detida análise aos autos e aos documentos que lhe acompanham, verifica-se que a causa de pedir
e o pedido desta ação já foi objeto de análise pelo Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca nos autos de n.º 12633-66.2014.811.0003, o qual inclusive já possui sentença transitada em julgado
, e se encontra em cumprimento de sentença sob n.º 1029992-65.2021.8.11.0003, perante aquele Juízo.

Denota-se que aquele feito foi distribuído em meados de 2014, foi sentenciado no dia 23 de junho de 2021, e transitou em julgado em 30/07/2021.

Naqueles autos a parte autora figurou como parte requerida
, apresentou sua contestação rebatendo o alegado com sua versão dos fatos,
APRESENTANDO PEDIDO CONTRAPOSTO PUGNANDO PELA INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DAS BENFEITORIAS EFETIVADAS
.

Nestes autos a parte autora se funda na mesma causa de pedir que foi objeto de pedido contraposto naquela ação, repetindo os mesmos pedidos, senão vejamos trecho de sua petição
:

“(...) 8. O Autor fora demandado pela Ré objetivando Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, ação distribuída sob nº 12633-66.2014.811.0003.

9. A época da compra do imóvel somente se tratava de um lote de terreno para construção, sem edificação.

10. Consta dos referidos autos que a demanda fora julgada procedente sendo que a Ré será reintegrada na posse do imóvel, conforme cópia integral dos referidos autos em anexo.

11. Excelência, em que pese a ação mencionada ter sido julgada procedente com a consequente reintegração na posse o imóvel,
mister destacar que há benfeitorias realizadas pelo Autor conforme laudo realizado em anexo
(...)”

TODAVIA, AQUELE JUÍZO ENTENDEU QUE O FEITO ESTAVA ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO A PONTO DE SE ADENTRAR AO MÉRITO DA AÇÃO E JULGÁ-LO, POSICIONANDO-SE NO SENTIDO DA AUTORA NÃO POSSUIR DIREITO A RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM BENFEITORIAS
, senão vejamos trechos daquela sentença:

“
POR DERRADEIRO, O PEDIDO INDENITÁRIO EFETIVADO PELA PARTE DEMANDADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO QUE FORA SUPOSTAMENTE GASTO COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS, NÃO MERECE AMPARO, EIS QUE, COMO SE REAFIRMA, DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO
.

Embora se possa presumir pela edificação alegada, o narrado é desacompanhado de substrato probatório a comprovar, primordialmente, os valores despendidos, materiais empregados etc, não servindo a tal desiderato a mera alegação do requerido (fl. 94), o que inviabiliza qualquer aferição no sentido.

Saliente-se, por fim, que as próprias partes dispensaram a realização de novas provas e que o réu, em específico, fora devidamente intimado a se pronunciar nos autos, mantendo-se mais uma vez silente
.”

NOTA-SE ASSIM QUE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ENFRENTOU O MÉRITO DA QUESTÃO E SE POSICIONOU CONTRÁRIO A PRETENSÃO DA AUTORA, ADUZINDO QUE ESTA NÃO POSSUI DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS, JÁ QUE NÃO COMPROVOU OS VALORES DISPENDIDOS EM FAVOR DE BENFEITORIAS
.

Acerca do assunto, vejamos um precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA (ART.337, INCISO VII E ART.485, INCISO V, AMBOS DO CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS NÃO SURTE O EFEITO DE COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL – MÉRITO DA AÇÃO DIRIMIDO EM AÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO E MODO OPORTUNOS – EXTINÇÃO MANTIDA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência prevalente do STJ, se o pedido for julgado improcedente, acarretando a extinção da ação com resolução de mérito, ainda que por ausência de provas, a sentença revela-se apta a gerar coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova ação com as mesmas partes e causa de pedir. (AgRg no AREsp 7.554/PR).
Ainda que assim não o fosse, se a sentença de improcedência da ação de cobrança teve por fundamento em desacordo comercial entre as partes, cabia, portanto, ao portador das referidas cártulas, impugnar tal veredicto em tempo e modo oportunos, descabendo, pois, o manejo de nova ação (monitória) embasada nos mesmos títulos sob o argumento de que não houve coisa julgada material. Ainda conforme a orientação das Cortes Superiores, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1356091/SP).- (TJ-MT – N.U 1003995-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) – Destaquei

Deste modo, considerando que se trata de repetição de ação que visa discutir os mesmos fundamentos formalizados em sede de pedido contraposto em ação anteriormente ajuizada, com sentença transitada em julgado, imprescindível se faz a extinção da presente ação pela coisa julgada, pois se a autora não se contentou com o resultado da sentença proferida em outros autos, deveria naqueles recorrer, não propor nova ação com documentos diversos.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em reconhecimento à coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”
(grifo próprio e nosso).

E a existência de coisa julgada, se não desconstituída pela via específica, obsta a reanálise do que já foi decidido.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por benfeitorias
decorrente de contrato de locação.
Sentença de extinção pela coisa julgada
.
Irresignação da autora. Alegação de que não teria ocorrido a coisa julgada
.
Não acolhimento. Existência de coisa julgada com a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis nº 0056203-12.2010.8.16.0001, julgada procedente
para decretar o despejo da locatária e determinar os pagamentos dos aluguéis em atraso,
bem como reconhecer a inexistência de direito à indenização por benfeitorias feitas no imóvel
por expressa disposição contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00254096620148160001 Curitiba 0025409-66.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)”
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM FACE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA PARTE APELADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA JÁ ANALISADA. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS NEGATIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA SE ENCONTRAM NAS QUESTÕES POR ELA ABRANGIDAS, ESTANDO EXPRESSAS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, ESTENDENDO-SE ÀS QUESTÕES RESOLVIDAS IMPLICITAMENTE, DE FORMA QUE, AO PROPOR A AÇÃO COM BASE NOS MESMOS FATOS E CAUSA DE PEDIR BUSCANDO-SE OS MESMOS OBJETIVOS, AINDA QUE COM BASE EM OUTROS ARTIGOS, OFENDE-SE A COISA JULGADA
.

2. Ao prever os efeitos preclusivos da coisa julgada, o art. 508 do CPC determina que “transitada em julgado a decisão de mérito,
CONSIDERAR-SE-ÃO DEDUZIDAS E REPELIDAS TODAS AS ALEGAÇÕES E AS DEFESAS
que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”.

3. No caso sub judice, do exame da ação de imissão de posse,
EXTRAI-SE QUE HOUVE A ANÁLISE E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS, DE FORMA QUE, AO INGRESSAR COM NOVA AÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA JÁ DISCUTIDA, INCORRE NA CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA, SENDO INDEVIDA QUALQUER REDISCUSSÃO ACERCA DO FATO ATRAVÉS DA PRESENTE AÇÃO
. (TJPR - 18ª C. Cível - 0004045-50.2020.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 13.04.2022)”
(grifei).

Também:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO NO SISTEMA SIAFI.
REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO
.

1. A coisa julgada material consiste na imutabilidade da entrega da prestação jurisdicional e seus efeitos. Assim, é vedada a repetição de matéria já decidida em outra ação com trânsito em julgado
.

2. Comprovada a identidade de objeto, causa de pedir e partes em outro processo, com sentença transitada em julgado, há nítida tentativa de rediscussão de coisa julgada, o que não é permitido
.

3. Apelação cível conhecida e não provida, e, de ofício, decretada a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10000170256457002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)”
(grifei).

Sem razão a alegação de que a coisa julgada alcança especificamente a parte dispositiva da sentença, porquanto conforme é a orientação, inclusive do STJ, o pedido e/ou a causa de pedir também integram a sentença. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É assente nesta Corte Superior que "conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença" (REsp 795.724/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/3/2007, DJ 15/03/2007)
.

2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em "havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006).

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada, por não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Consigna-se, também nesse ponto, que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de rever o alcance e os limites da coisa julgada, demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1267129 AM 2018/0066360-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)”
(grifei).

Quanto ao pedido de condenação do autor apelante por litigância de má-fé não se verifica a presença de elementos aptos a impor a pretendida condenação. Embora tenha ocorrido a repetição de questão já decidida em anterior ação, não se verifica a clara intenção de uso da ação como forma de prejudicar a parte adversa, mas, sim, para a defesa de eventual direito que ao autor entendia ter.

No que diz respeito ao pedido de revogação da gratuidade da justiça para o autor apelante, não se verifica ser o caso, em especial, pela falta de provas de que não fosse hipossuficiente quando lhe foi deferido o benefício ou que a sua situação, de lá para cá, tenha alterado para melhor.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado em contrarrazões, tem-se que desafiava a interposição do recurso próprio, sob pena de piorar a situação do autor recorrente, cuja única apelação não trouxe à discussão este especifico assunto.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,
que julgou extinta sem resolução do mérito esta Ação de Indenização
em razão de existência de coisa julgada
(art. 485, V, do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela

autora
Adrian Pelegrini Marques

é saber se é caso de reforma da sentença que
julgou extinta sem resolução do mérito em razão de existência de coisa julgada
(art. 485, V, do CPC) a Ação de
Indenização por Benfeitorias nº
1010079-29.2023.811.0003

proposta por
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante
em face de
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
.

Busca o autor
Adrian Pelegrini Marques

aqui apelante a indenização por eventuais benfeitorias que alega ter realizado no imóvel
Lote 19, Quadra 23, Loteamento denominado "Parque Residencial Buriti" de matrícula 86243, RGI de Rondonópolis, objeto do

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 47.371, com averbação à margem da matrícula 86.243 de 11.09.2009 de propriedade dos requeridos
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
.

Antes desta ação os proprietários
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
propuseram a
Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003, código nº 758804 em face de
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante, cuja ação foi julgada improcedente, com sentença já transitada em julgado e é objeto do Cumprimento de Sentença nº 1029992-65.2021.8.11.0003.

Verifica-se que na petição inicial
d
a citada anterior

Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003, código nº 758804 proposta por
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados foi postulado
a rescisão do contrato de compra e venda
firmado

entre as partes e
reintegração de posse
dos autores no imóvel, bem como a condenação do requerido
ao pagamento dos tributos
em atraso (IPTU)
e de perdas e danos pela fruição
do imóvel, além do
perdimento dos valores dados como sinal
(R$ 1,00)
e parcelas
(R$ 7.567,25), como forma de compensação, sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência
.

Na contestação daquela
citada anterior Ação de Rescisão de Contrato
o então requerido
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante
defendeu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores e, no mérito, rebateu o alegado e discordou da avaliação do bem, bem como relatou ter edificado no local e pediu a devolução de tudo o que fora pago,
além de indenização em virtude das benfeitorias efetivadas
.

E a sentença da citada anterior Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003
analisou o pedido de indenização de benfeitorias formulado pelo então requerido e agora autor apelante, bem assim, o desacolheu
. Veja o fragmento da referida sentença
:

“
Pois bem. Na estrita observância do que dispõe o comando legal alhures colacionado, tem-se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que comprovou, documentalmente, ter firmado com o requerido os contratos de compra e venda do imóvel em questão, tendo a parte ré adimplido apenas parcialmente com o devido, mesmo notificada extrajudicialmente.

Competia à parte ré demonstrar o adimplemento integral dos termos negociais em tela, o que não o fez, não tendo desconstituído as alegações trazidas pela parte autora.

Com efeito, restou incontroverso nos autos o inadimplemento pela parte requerida, o que, de fato, enseja não só a rescisão dos contratos entabulados, mas também a restituição à parte autora na posse do imóvel vindicado na inicial. Comanda-se, pois, a reintegração dos autores compromissários vendedores à posse do imóvel em litígio, como se vê:

APELAÇÃO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. ALUGUEL. REINTEGRAÇÃO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda autoriza a reintegração de posse e indenização pela privação da posse em valor equivalente ao aluguel. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. A procedência parcial da ação implica em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em custas e honorários advocatícios quando o decaimento não é mínimo. - Harmonização do parágrafo único do art. 21 do CPC para aplicar sucumbência proporcional. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70058768243 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/02/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. RESCISÃO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel fundada na falta de pagamento é imperativa quando provada a contratação e não provado o adimplemento pelo comprador. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. A reintegração na posse do bem se justifica diante da rescisão da avença. O direito de retenção pressupõe prova de benfeitorias indenizáveis - Ausente comprovação impõe-se a reintegração. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70063354716 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 21/05/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2015).

No concernente aos valores alegados pela parte autora, a teor do inadimplemento da parte demandada e os termos contratuais em debate, verifica-se que a requerida deixara de adimplir o montante de R$ 18.251,00, sem os devidos acréscimos, assim como os débitos de IPTU.

Ocorre que, rescindida a relação contratual, não há que se falar em condenação ao pagamento do ainda devido, vez que, com o retorno das partes ao status quo ante, o imóvel objeto da lide retorna ao patrimônio da autora vendedora, como se vê:

“[...] não se justifica o pedido de devolução, à compradora, de valores em parcelas, nem tampouco, após a liberação do "Habite-se", haja vista que a rescisão do contrato implica no retorno do imóvel ao patrimônio da construtora, que poderá negociá-lo, antes mesmo que seja expedido o "Habite-se", e, com isso, quitar as obrigações decorrentes da rescisão do contrato.” (TJ-MG - AC: 10024121831515002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 26/11/2015, Data de Publicação: 10/12/2015)

Atinente ao pleito de indenização por perdas e danos, o material probatório trazido aos autos não permite escorreita aferição quanto ao período de ocupação do local, ou mesmo a ocorrência de eventuais avarias/danos, o que inviabiliza o exato arbitramento.

Em contrapartida, o trazido à baila indica que o demandado procedeu à edificação/benfeitoria no local, muito embora, outrossim, não se possa atestar o montante eventualmente despendido.

Sendo assim, concluo pela improcedência de ambos os pedidos vindicados.

Noutro giro, atento às peculiaridades do caso, tendo em vista o inadimplemento do requerido, inclusive quanto aos encargos tributários, bem como ao fato de o réu ter exercido posse sobre o bem, privando a parte autora de sua propriedade e da colheita de frutos, o que, inegavelmente causa prejuízo ao vendedor, entendo como devida a retenção pela parte autora do que fora pago pelo requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenizatório. Aquisição de imóvel. Financiamento imobiliário. Inadimplemento. Réus regularmente citados. Débito não adimplido. Revelia. Sentença de parcial procedência. Reforma. Ante o inadimplemento dos réus em relação ao financiamento imobiliário contratado e a permanência indevida no imóvel, faz jus a parte autora à reintegração na posse do bem, à retenção de parte dos valores pagos, ao recebimento de taxa de ocupação e, por fim, a imposição em desfavor dos demandados das despesas ordinárias de manutenção da unidade imobiliária, leia-se, cotas condominiais e IPTU, eis que acessórias e decorrentes da ocupação. Documentos adunados aos autos comprobatórios da existência do débito. Ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado seria dos réus. Sentença que se modifica, em pequena parte, tão somente para reconhecer como devidas pelos réus as cotas condominiais e o IPTU, pendentes, apurando-se em liquidação de sentença e compensando-se com o valor percentual que deve ser restituído aos promitentes/compradores. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00263863720168190023, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 14/05/2019, NONA CÂMARA CÍVEL).

POR DERRADEIRO,
O PEDIDO INDENITÁRIO EFETIVADO PELA PARTE DEMANDADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO QUE FORA SUPOSTAMENTE GASTO COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS
, NÃO MERECE AMPARO,
EIS QUE, COMO SE REAFIRMA,

DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO
.

Embora se possa presumir pela edificação alegada, o narrado é desacompanhado de substrato probatório a comprovar, primordialmente, os valores despendidos, materiais empregados etc, não servindo a tal desiderato a mera alegação do requerido (fl. 94), o que inviabiliza qualquer aferição no sentido.

Saliente-se, por fim, que as próprias partes dispensaram a realização de novas provas e que o réu, em específico, fora devidamente intimado a se pronunciar nos autos, mantendo-se mais uma vez silente
.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR rescindidos ambos os contratos litigiosos, bem como DETERMINAR a consequente reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial e, pelos mesmos fundamentos, para DETERMINAR que a parte autora possa reter o importe pago pela parte demandada/compradora.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, o qual deve ser cumprido com toda cautela que se fizer necessária, cabendo aos executores da ordem judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com os réus.

Em face da sucumbência recíproca e do princípio da causalidade [1], as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a requerida.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
” (grifei).

Logo, ao contrário da alegação do autor apelante,
a sentença da anterior Ação de Rescisão de Contrato analisou e resolveu o pedido de indenização por benfeitorias, bem como o desacolheu
, ao fundamento de o então requerido e agora autor apelante
Adrian Pelegrini Marques
não logrou comprovar os alegados gastos com realização de benfeitorias no imóvel objeto da compra e venda rescindida.

Assim, com razão a sentença ora impugnada ao reconhecer a existência de coisa julgada quanto ao pedido de indenização por benfeitorias formulado por
Adrian Pelegrini
autor desta atual ação e requerido na anterior Ação de Rescisão de Compra e Venda.

Veja o fragmento da sentença ora impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade em favor da parte autora, nos moldes do art. 99, do CPC.

Após detida análise aos autos e aos documentos que lhe acompanham, verifica-se que a causa de pedir
e o pedido desta ação já foi objeto de análise pelo Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca nos autos de n.º 12633-66.2014.811.0003, o qual inclusive já possui sentença transitada em julgado
, e se encontra em cumprimento de sentença sob n.º 1029992-65.2021.8.11.0003, perante aquele Juízo.

Denota-se que aquele feito foi distribuído em meados de 2014, foi sentenciado no dia 23 de junho de 2021, e transitou em julgado em 30/07/2021.

Naqueles autos a parte autora figurou como parte requerida
, apresentou sua contestação rebatendo o alegado com sua versão dos fatos,
APRESENTANDO PEDIDO CONTRAPOSTO PUGNANDO PELA INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DAS BENFEITORIAS EFETIVADAS
.

Nestes autos a parte autora se funda na mesma causa de pedir que foi objeto de pedido contraposto naquela ação, repetindo os mesmos pedidos, senão vejamos trecho de sua petição
:

“(...) 8. O Autor fora demandado pela Ré objetivando Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, ação distribuída sob nº 12633-66.2014.811.0003.

9. A época da compra do imóvel somente se tratava de um lote de terreno para construção, sem edificação.

10. Consta dos referidos autos que a demanda fora julgada procedente sendo que a Ré será reintegrada na posse do imóvel, conforme cópia integral dos referidos autos em anexo.

11. Excelência, em que pese a ação mencionada ter sido julgada procedente com a consequente reintegração na posse o imóvel,
mister destacar que há benfeitorias realizadas pelo Autor conforme laudo realizado em anexo
(...)”

TODAVIA, AQUELE JUÍZO ENTENDEU QUE O FEITO ESTAVA ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO A PONTO DE SE ADENTRAR AO MÉRITO DA AÇÃO E JULGÁ-LO, POSICIONANDO-SE NO SENTIDO DA AUTORA NÃO POSSUIR DIREITO A RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM BENFEITORIAS
, senão vejamos trechos daquela sentença:

“
POR DERRADEIRO, O PEDIDO INDENITÁRIO EFETIVADO PELA PARTE DEMANDADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO QUE FORA SUPOSTAMENTE GASTO COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS, NÃO MERECE AMPARO, EIS QUE, COMO SE REAFIRMA, DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO
.

Embora se possa presumir pela edificação alegada, o narrado é desacompanhado de substrato probatório a comprovar, primordialmente, os valores despendidos, materiais empregados etc, não servindo a tal desiderato a mera alegação do requerido (fl. 94), o que inviabiliza qualquer aferição no sentido.

Saliente-se, por fim, que as próprias partes dispensaram a realização de novas provas e que o réu, em específico, fora devidamente intimado a se pronunciar nos autos, mantendo-se mais uma vez silente
.”

NOTA-SE ASSIM QUE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ENFRENTOU O MÉRITO DA QUESTÃO E SE POSICIONOU CONTRÁRIO A PRETENSÃO DA AUTORA, ADUZINDO QUE ESTA NÃO POSSUI DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS, JÁ QUE NÃO COMPROVOU OS VALORES DISPENDIDOS EM FAVOR DE BENFEITORIAS
.

Acerca do assunto, vejamos um precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA (ART.337, INCISO VII E ART.485, INCISO V, AMBOS DO CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS NÃO SURTE O EFEITO DE COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL – MÉRITO DA AÇÃO DIRIMIDO EM AÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO E MODO OPORTUNOS – EXTINÇÃO MANTIDA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência prevalente do STJ, se o pedido for julgado improcedente, acarretando a extinção da ação com resolução de mérito, ainda que por ausência de provas, a sentença revela-se apta a gerar coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova ação com as mesmas partes e causa de pedir. (AgRg no AREsp 7.554/PR).
Ainda que assim não o fosse, se a sentença de improcedência da ação de cobrança teve por fundamento em desacordo comercial entre as partes, cabia, portanto, ao portador das referidas cártulas, impugnar tal veredicto em tempo e modo oportunos, descabendo, pois, o manejo de nova ação (monitória) embasada nos mesmos títulos sob o argumento de que não houve coisa julgada material. Ainda conforme a orientação das Cortes Superiores, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1356091/SP).- (TJ-MT – N.U 1003995-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) – Destaquei

Deste modo, considerando que se trata de repetição de ação que visa discutir os mesmos fundamentos formalizados em sede de pedido contraposto em ação anteriormente ajuizada, com sentença transitada em julgado, imprescindível se faz a extinção da presente ação pela coisa julgada, pois se a autora não se contentou com o resultado da sentença proferida em outros autos, deveria naqueles recorrer, não propor nova ação com documentos diversos.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em reconhecimento à coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”
(grifo próprio e nosso).

E a existência de coisa julgada, se não desconstituída pela via específica, obsta a reanálise do que já foi decidido.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por benfeitorias
decorrente de contrato de locação.
Sentença de extinção pela coisa julgada
.
Irresignação da autora. Alegação de que não teria ocorrido a coisa julgada
.
Não acolhimento. Existência de coisa julgada com a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis nº 0056203-12.2010.8.16.0001, julgada procedente
para decretar o despejo da locatária e determinar os pagamentos dos aluguéis em atraso,
bem como reconhecer a inexistência de direito à indenização por benfeitorias feitas no imóvel
por expressa disposição contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00254096620148160001 Curitiba 0025409-66.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)”
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM FACE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA PARTE APELADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA JÁ ANALISADA. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS NEGATIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA SE ENCONTRAM NAS QUESTÕES POR ELA ABRANGIDAS, ESTANDO EXPRESSAS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, ESTENDENDO-SE ÀS QUESTÕES RESOLVIDAS IMPLICITAMENTE, DE FORMA QUE, AO PROPOR A AÇÃO COM BASE NOS MESMOS FATOS E CAUSA DE PEDIR BUSCANDO-SE OS MESMOS OBJETIVOS, AINDA QUE COM BASE EM OUTROS ARTIGOS, OFENDE-SE A COISA JULGADA
.

2. Ao prever os efeitos preclusivos da coisa julgada, o art. 508 do CPC determina que “transitada em julgado a decisão de mérito,
CONSIDERAR-SE-ÃO DEDUZIDAS E REPELIDAS TODAS AS ALEGAÇÕES E AS DEFESAS
que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”.

3. No caso sub judice, do exame da ação de imissão de posse,
EXTRAI-SE QUE HOUVE A ANÁLISE E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS, DE FORMA QUE, AO INGRESSAR COM NOVA AÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA JÁ DISCUTIDA, INCORRE NA CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA, SENDO INDEVIDA QUALQUER REDISCUSSÃO ACERCA DO FATO ATRAVÉS DA PRESENTE AÇÃO
. (TJPR - 18ª C. Cível - 0004045-50.2020.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 13.04.2022)”
(grifei).

Também:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO NO SISTEMA SIAFI.
REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO
.

1. A coisa julgada material consiste na imutabilidade da entrega da prestação jurisdicional e seus efeitos. Assim, é vedada a repetição de matéria já decidida em outra ação com trânsito em julgado
.

2. Comprovada a identidade de objeto, causa de pedir e partes em outro processo, com sentença transitada em julgado, há nítida tentativa de rediscussão de coisa julgada, o que não é permitido
.

3. Apelação cível conhecida e não provida, e, de ofício, decretada a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10000170256457002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)”
(grifei).

Sem razão a alegação de que a coisa julgada alcança especificamente a parte dispositiva da sentença, porquanto conforme é a orientação, inclusive do STJ, o pedido e/ou a causa de pedir também integram a sentença. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É assente nesta Corte Superior que "conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença" (REsp 795.724/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/3/2007, DJ 15/03/2007)
.

2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em "havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006).

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada, por não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Consigna-se, também nesse ponto, que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de rever o alcance e os limites da coisa julgada, demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1267129 AM 2018/0066360-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)”
(grifei).

Quanto ao pedido de condenação do autor apelante por litigância de má-fé não se verifica a presença de elementos aptos a impor a pretendida condenação. Embora tenha ocorrido a repetição de questão já decidida em anterior ação, não se verifica a clara intenção de uso da ação como forma de prejudicar a parte adversa, mas, sim, para a defesa de eventual direito que ao autor entendia ter.

No que diz respeito ao pedido de revogação da gratuidade da justiça para o autor apelante, não se verifica ser o caso, em especial, pela falta de provas de que não fosse hipossuficiente quando lhe foi deferido o benefício ou que a sua situação, de lá para cá, tenha alterado para melhor.

Embora a sentença não tenha condenado o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios e diante do pedido formulado pelos requeridos nas contrarrazões tem-se por possível o arbitramento da verba honorária em razão do trabalho desenvolvido neste recurso.

Assim, levado em consideração as contrarrazões, arbitra-se em 10% sobre o valor atualizado da causa o valor dos honorários advocatícios devidos em razão do combate ao apelo, observado tratar o autor apelante de beneficiário da gratuidade da justiça.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para condenar o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

No mais, mantém-se os demais termos da sentença impugnada
, que julgou extinta esta Ação de Indenização sem
resolução do mérito em razão de existência de coisa julgada
(art. 485, V, do CPC).

É como voto.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela

autora
Adrian Pelegrini Marques

é saber se é caso de reforma da sentença que
julgou extinta sem resolução do mérito em razão de existência de coisa julgada
(art. 485, V, do CPC) a Ação de
Indenização por Benfeitorias nº
1010079-29.2023.811.0003

proposta por
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante
em face de
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
.

Busca o autor
Adrian Pelegrini Marques

aqui apelante a indenização por eventuais benfeitorias que alega ter realizado no imóvel
Lote 19, Quadra 23, Loteamento denominado "Parque Residencial Buriti" de matrícula 86243, RGI de Rondonópolis, objeto do

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 47.371, com averbação à margem da matrícula 86.243 de 11.09.2009 de propriedade dos requeridos
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
.

Antes desta ação os proprietários
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados
propuseram a
Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003, código nº 758804 em face de
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante, cuja ação foi julgada improcedente, com sentença já transitada em julgado e é objeto do Cumprimento de Sentença nº 1029992-65.2021.8.11.0003.

Verifica-se que na petição inicial
d
a citada anterior

Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003, código nº 758804 proposta por
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
aqui apelados foi postulado
a rescisão do contrato de compra e venda
firmado

entre as partes e
reintegração de posse
dos autores no imóvel, bem como a condenação do requerido
ao pagamento dos tributos
em atraso (IPTU)
e de perdas e danos pela fruição
do imóvel, além do
perdimento dos valores dados como sinal
(R$ 1,00)
e parcelas
(R$ 7.567,25), como forma de compensação, sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência
.

Na contestação daquela
citada anterior Ação de Rescisão de Contrato
o então requerido
Adrian Pelegrini Marques
aqui apelante
defendeu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores e, no mérito, rebateu o alegado e discordou da avaliação do bem, bem como relatou ter edificado no local e pediu a devolução de tudo o que fora pago,
além de indenização em virtude das benfeitorias efetivadas
.

E a sentença da citada anterior Ação de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos nº 0012633-66.2014.8.11.0003
analisou o pedido de indenização de benfeitorias formulado pelo então requerido e agora autor apelante, bem assim, o desacolheu
. Veja o fragmento da referida sentença
:

“
Pois bem. Na estrita observância do que dispõe o comando legal alhures colacionado, tem-se que a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que comprovou, documentalmente, ter firmado com o requerido os contratos de compra e venda do imóvel em questão, tendo a parte ré adimplido apenas parcialmente com o devido, mesmo notificada extrajudicialmente.

Competia à parte ré demonstrar o adimplemento integral dos termos negociais em tela, o que não o fez, não tendo desconstituído as alegações trazidas pela parte autora.

Com efeito, restou incontroverso nos autos o inadimplemento pela parte requerida, o que, de fato, enseja não só a rescisão dos contratos entabulados, mas também a restituição à parte autora na posse do imóvel vindicado na inicial. Comanda-se, pois, a reintegração dos autores compromissários vendedores à posse do imóvel em litígio, como se vê:

APELAÇÃO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO. ALUGUEL. REINTEGRAÇÃO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda autoriza a reintegração de posse e indenização pela privação da posse em valor equivalente ao aluguel. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. A procedência parcial da ação implica em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em custas e honorários advocatícios quando o decaimento não é mínimo. - Harmonização do parágrafo único do art. 21 do CPC para aplicar sucumbência proporcional. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70058768243 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/02/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. RESCISÃO. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel fundada na falta de pagamento é imperativa quando provada a contratação e não provado o adimplemento pelo comprador. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. A reintegração na posse do bem se justifica diante da rescisão da avença. O direito de retenção pressupõe prova de benfeitorias indenizáveis - Ausente comprovação impõe-se a reintegração. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70063354716 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 21/05/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2015).

No concernente aos valores alegados pela parte autora, a teor do inadimplemento da parte demandada e os termos contratuais em debate, verifica-se que a requerida deixara de adimplir o montante de R$ 18.251,00, sem os devidos acréscimos, assim como os débitos de IPTU.

Ocorre que, rescindida a relação contratual, não há que se falar em condenação ao pagamento do ainda devido, vez que, com o retorno das partes ao status quo ante, o imóvel objeto da lide retorna ao patrimônio da autora vendedora, como se vê:

“[...] não se justifica o pedido de devolução, à compradora, de valores em parcelas, nem tampouco, após a liberação do "Habite-se", haja vista que a rescisão do contrato implica no retorno do imóvel ao patrimônio da construtora, que poderá negociá-lo, antes mesmo que seja expedido o "Habite-se", e, com isso, quitar as obrigações decorrentes da rescisão do contrato.” (TJ-MG - AC: 10024121831515002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 26/11/2015, Data de Publicação: 10/12/2015)

Atinente ao pleito de indenização por perdas e danos, o material probatório trazido aos autos não permite escorreita aferição quanto ao período de ocupação do local, ou mesmo a ocorrência de eventuais avarias/danos, o que inviabiliza o exato arbitramento.

Em contrapartida, o trazido à baila indica que o demandado procedeu à edificação/benfeitoria no local, muito embora, outrossim, não se possa atestar o montante eventualmente despendido.

Sendo assim, concluo pela improcedência de ambos os pedidos vindicados.

Noutro giro, atento às peculiaridades do caso, tendo em vista o inadimplemento do requerido, inclusive quanto aos encargos tributários, bem como ao fato de o réu ter exercido posse sobre o bem, privando a parte autora de sua propriedade e da colheita de frutos, o que, inegavelmente causa prejuízo ao vendedor, entendo como devida a retenção pela parte autora do que fora pago pelo requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenizatório. Aquisição de imóvel. Financiamento imobiliário. Inadimplemento. Réus regularmente citados. Débito não adimplido. Revelia. Sentença de parcial procedência. Reforma. Ante o inadimplemento dos réus em relação ao financiamento imobiliário contratado e a permanência indevida no imóvel, faz jus a parte autora à reintegração na posse do bem, à retenção de parte dos valores pagos, ao recebimento de taxa de ocupação e, por fim, a imposição em desfavor dos demandados das despesas ordinárias de manutenção da unidade imobiliária, leia-se, cotas condominiais e IPTU, eis que acessórias e decorrentes da ocupação. Documentos adunados aos autos comprobatórios da existência do débito. Ônus da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado seria dos réus. Sentença que se modifica, em pequena parte, tão somente para reconhecer como devidas pelos réus as cotas condominiais e o IPTU, pendentes, apurando-se em liquidação de sentença e compensando-se com o valor percentual que deve ser restituído aos promitentes/compradores. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00263863720168190023, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 14/05/2019, NONA CÂMARA CÍVEL).

POR DERRADEIRO,
O PEDIDO INDENITÁRIO EFETIVADO PELA PARTE DEMANDADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO QUE FORA SUPOSTAMENTE GASTO COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS
, NÃO MERECE AMPARO,
EIS QUE, COMO SE REAFIRMA,

DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO
.

Embora se possa presumir pela edificação alegada, o narrado é desacompanhado de substrato probatório a comprovar, primordialmente, os valores despendidos, materiais empregados etc, não servindo a tal desiderato a mera alegação do requerido (fl. 94), o que inviabiliza qualquer aferição no sentido.

Saliente-se, por fim, que as próprias partes dispensaram a realização de novas provas e que o réu, em específico, fora devidamente intimado a se pronunciar nos autos, mantendo-se mais uma vez silente
.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR rescindidos ambos os contratos litigiosos, bem como DETERMINAR a consequente reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial e, pelos mesmos fundamentos, para DETERMINAR que a parte autora possa reter o importe pago pela parte demandada/compradora.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, o qual deve ser cumprido com toda cautela que se fizer necessária, cabendo aos executores da ordem judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando se tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física com os réus.

Em face da sucumbência recíproca e do princípio da causalidade [1], as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a requerida.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
” (grifei).

Logo, ao contrário da alegação do autor apelante,
a sentença da anterior Ação de Rescisão de Contrato analisou e resolveu o pedido de indenização por benfeitorias, bem como o desacolheu
, ao fundamento de o então requerido e agora autor apelante
Adrian Pelegrini Marques
não logrou comprovar os alegados gastos com realização de benfeitorias no imóvel objeto da compra e venda rescindida.

Assim, com razão a sentença ora impugnada ao reconhecer a existência de coisa julgada quanto ao pedido de indenização por benfeitorias formulado por
Adrian Pelegrini
autor desta atual ação e requerido na anterior Ação de Rescisão de Compra e Venda.

Veja o fragmento da sentença ora impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
É o relatório. Decido.

Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade em favor da parte autora, nos moldes do art. 99, do CPC.

Após detida análise aos autos e aos documentos que lhe acompanham, verifica-se que a causa de pedir
e o pedido desta ação já foi objeto de análise pelo Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca nos autos de n.º 12633-66.2014.811.0003, o qual inclusive já possui sentença transitada em julgado
, e se encontra em cumprimento de sentença sob n.º 1029992-65.2021.8.11.0003, perante aquele Juízo.

Denota-se que aquele feito foi distribuído em meados de 2014, foi sentenciado no dia 23 de junho de 2021, e transitou em julgado em 30/07/2021.

Naqueles autos a parte autora figurou como parte requerida
, apresentou sua contestação rebatendo o alegado com sua versão dos fatos,
APRESENTANDO PEDIDO CONTRAPOSTO PUGNANDO PELA INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DAS BENFEITORIAS EFETIVADAS
.

Nestes autos a parte autora se funda na mesma causa de pedir que foi objeto de pedido contraposto naquela ação, repetindo os mesmos pedidos, senão vejamos trecho de sua petição
:

“(...) 8. O Autor fora demandado pela Ré objetivando Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, ação distribuída sob nº 12633-66.2014.811.0003.

9. A época da compra do imóvel somente se tratava de um lote de terreno para construção, sem edificação.

10. Consta dos referidos autos que a demanda fora julgada procedente sendo que a Ré será reintegrada na posse do imóvel, conforme cópia integral dos referidos autos em anexo.

11. Excelência, em que pese a ação mencionada ter sido julgada procedente com a consequente reintegração na posse o imóvel,
mister destacar que há benfeitorias realizadas pelo Autor conforme laudo realizado em anexo
(...)”

TODAVIA, AQUELE JUÍZO ENTENDEU QUE O FEITO ESTAVA ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO A PONTO DE SE ADENTRAR AO MÉRITO DA AÇÃO E JULGÁ-LO, POSICIONANDO-SE NO SENTIDO DA AUTORA NÃO POSSUIR DIREITO A RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM BENFEITORIAS
, senão vejamos trechos daquela sentença:

“
POR DERRADEIRO, O PEDIDO INDENITÁRIO EFETIVADO PELA PARTE DEMANDADA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO QUE FORA SUPOSTAMENTE GASTO COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS, NÃO MERECE AMPARO, EIS QUE, COMO SE REAFIRMA, DESPROVIDO DE COMPROVAÇÃO NO SENTIDO
.

Embora se possa presumir pela edificação alegada, o narrado é desacompanhado de substrato probatório a comprovar, primordialmente, os valores despendidos, materiais empregados etc, não servindo a tal desiderato a mera alegação do requerido (fl. 94), o que inviabiliza qualquer aferição no sentido.

Saliente-se, por fim, que as próprias partes dispensaram a realização de novas provas e que o réu, em específico, fora devidamente intimado a se pronunciar nos autos, mantendo-se mais uma vez silente
.”

NOTA-SE ASSIM QUE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL ENFRENTOU O MÉRITO DA QUESTÃO E SE POSICIONOU CONTRÁRIO A PRETENSÃO DA AUTORA, ADUZINDO QUE ESTA NÃO POSSUI DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM A EDIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS, JÁ QUE NÃO COMPROVOU OS VALORES DISPENDIDOS EM FAVOR DE BENFEITORIAS
.

Acerca do assunto, vejamos um precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA (ART.337, INCISO VII E ART.485, INCISO V, AMBOS DO CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS NÃO SURTE O EFEITO DE COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL – MÉRITO DA AÇÃO DIRIMIDO EM AÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO E MODO OPORTUNOS – EXTINÇÃO MANTIDA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência prevalente do STJ, se o pedido for julgado improcedente, acarretando a extinção da ação com resolução de mérito, ainda que por ausência de provas, a sentença revela-se apta a gerar coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova ação com as mesmas partes e causa de pedir. (AgRg no AREsp 7.554/PR).
Ainda que assim não o fosse, se a sentença de improcedência da ação de cobrança teve por fundamento em desacordo comercial entre as partes, cabia, portanto, ao portador das referidas cártulas, impugnar tal veredicto em tempo e modo oportunos, descabendo, pois, o manejo de nova ação (monitória) embasada nos mesmos títulos sob o argumento de que não houve coisa julgada material. Ainda conforme a orientação das Cortes Superiores, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1356091/SP).- (TJ-MT – N.U 1003995-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) – Destaquei

Deste modo, considerando que se trata de repetição de ação que visa discutir os mesmos fundamentos formalizados em sede de pedido contraposto em ação anteriormente ajuizada, com sentença transitada em julgado, imprescindível se faz a extinção da presente ação pela coisa julgada, pois se a autora não se contentou com o resultado da sentença proferida em outros autos, deveria naqueles recorrer, não propor nova ação com documentos diversos.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em reconhecimento à coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”
(grifo próprio e nosso).

E a existência de coisa julgada, se não desconstituída pela via específica, obsta a reanálise do que já foi decidido.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de indenização por benfeitorias
decorrente de contrato de locação.
Sentença de extinção pela coisa julgada
.
Irresignação da autora. Alegação de que não teria ocorrido a coisa julgada
.
Não acolhimento. Existência de coisa julgada com a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis nº 0056203-12.2010.8.16.0001, julgada procedente
para decretar o despejo da locatária e determinar os pagamentos dos aluguéis em atraso,
bem como reconhecer a inexistência de direito à indenização por benfeitorias feitas no imóvel
por expressa disposição contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00254096620148160001 Curitiba 0025409-66.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 18/10/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)”
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM FACE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA PARTE APELADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA JÁ ANALISADA. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS NEGATIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA SE ENCONTRAM NAS QUESTÕES POR ELA ABRANGIDAS, ESTANDO EXPRESSAS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, ESTENDENDO-SE ÀS QUESTÕES RESOLVIDAS IMPLICITAMENTE, DE FORMA QUE, AO PROPOR A AÇÃO COM BASE NOS MESMOS FATOS E CAUSA DE PEDIR BUSCANDO-SE OS MESMOS OBJETIVOS, AINDA QUE COM BASE EM OUTROS ARTIGOS, OFENDE-SE A COISA JULGADA
.

2. Ao prever os efeitos preclusivos da coisa julgada, o art. 508 do CPC determina que “transitada em julgado a decisão de mérito,
CONSIDERAR-SE-ÃO DEDUZIDAS E REPELIDAS TODAS AS ALEGAÇÕES E AS DEFESAS
que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”.

3. No caso sub judice, do exame da ação de imissão de posse,
EXTRAI-SE QUE HOUVE A ANÁLISE E REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS, DE FORMA QUE, AO INGRESSAR COM NOVA AÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA JÁ DISCUTIDA, INCORRE NA CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA, SENDO INDEVIDA QUALQUER REDISCUSSÃO ACERCA DO FATO ATRAVÉS DA PRESENTE AÇÃO
. (TJPR - 18ª C. Cível - 0004045-50.2020.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 13.04.2022)”
(grifei).

Também:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO NO SISTEMA SIAFI.
REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO
.

1. A coisa julgada material consiste na imutabilidade da entrega da prestação jurisdicional e seus efeitos. Assim, é vedada a repetição de matéria já decidida em outra ação com trânsito em julgado
.

2. Comprovada a identidade de objeto, causa de pedir e partes em outro processo, com sentença transitada em julgado, há nítida tentativa de rediscussão de coisa julgada, o que não é permitido
.

3. Apelação cível conhecida e não provida, e, de ofício, decretada a extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10000170256457002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)”
(grifei).

Sem razão a alegação de que a coisa julgada alcança especificamente a parte dispositiva da sentença, porquanto conforme é a orientação, inclusive do STJ, o pedido e/ou a causa de pedir também integram a sentença. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. É assente nesta Corte Superior que "conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença" (REsp 795.724/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/3/2007, DJ 15/03/2007)
.

2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em "havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006).

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada, por não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Consigna-se, também nesse ponto, que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de rever o alcance e os limites da coisa julgada, demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1267129 AM 2018/0066360-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)”
(grifei).

Quanto ao pedido de condenação do autor apelante por litigância de má-fé não se verifica a presença de elementos aptos a impor a pretendida condenação. Embora tenha ocorrido a repetição de questão já decidida em anterior ação, não se verifica a clara intenção de uso da ação como forma de prejudicar a parte adversa, mas, sim, para a defesa de eventual direito que ao autor entendia ter.

No que diz respeito ao pedido de revogação da gratuidade da justiça para o autor apelante, não se verifica ser o caso, em especial, pela falta de provas de que não fosse hipossuficiente quando lhe foi deferido o benefício ou que a sua situação, de lá para cá, tenha alterado para melhor.

Embora a sentença não tenha condenado o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios e diante do pedido formulado pelos requeridos nas contrarrazões tem-se por possível o arbitramento da verba honorária em razão do trabalho desenvolvido neste recurso.

Assim, levado em consideração as contrarrazões, arbitra-se em 10% sobre o valor atualizado da causa o valor dos honorários advocatícios devidos em razão do combate ao apelo, observado tratar o autor apelante de beneficiário da gratuidade da justiça.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para condenar o autor apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

No mais, mantém-se os demais termos da sentença impugnada
, que julgou extinta esta Ação de Indenização sem
resolução do mérito em razão de existência de coisa julgada
(art. 485, V, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024